Tribunal: STJ
Processo: 0019232-23.2022.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2071279 - SP (2023/0147596-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BONILHA E DIAS TEIXEIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
RECORRIDO
: JAIRO CAPISTRANO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARCELLO TOMAZZELLI - SP032180
PATRICIA DA SILVA TOMAZZELLI - SP223831
INTERES.
: TAMIZ ENGENHARIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 25, II, DO
EOAB). NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 282,
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ALEI 14.010/2020.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
DE COMPROVAÇÃO EM REPOSITÓRIO OFICIAL (ART. 1.029, § 1o,
DO CPC E
§ 1o, DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL NÃO
ART. 255,
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial, em incidente de cumprimento de
sentença, que discute a prescrição quinquenal da pretensão de
cobrança de honorários sucumbenciais, a nulidade de intimação da
sentença e a suspensão de prazos pela Lei n. 14.010/2020.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 272, § 2o,
280, 282, § 1o, 489, VI, 523 e 783, do CPC; 199, I, e 394, do CC; e 25,
II, da
(ii) a suspensão da prescrição pela
Lei n. 8.906/1994;
está adequadamente invocada; (iii) há dissídio
Lei n. 14.010/2020
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51824810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 66bcd544-2e3f-4366-a92b-3b3821c23b2f

2. A falta de debate específico, na origem, sobre os arts. 272, § 2o, 280,
489, VI, 523 e 783, do CPC, e 199, I, e 394, do CC, obsta o
conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento
atraindo os óbices das Súmulas 211/STJ e, por analogia, 282 e 356/STF.
3. A nulidade da intimação, nos termos do
§ 1o, do CPC, não se
art. 282,
aplica quando não demonstrado prejuízo próprio da parte que o invoca.
A pretensão demanda revolvimento do acervo fático-probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ.
4.
A
alegação
genérica
de
suspensão
prescricional
pela
revela deficiência de fundamentação, atraindo, por
Lei n. 14.010/2020
analogia, a Súmula 284/STF
5. A demonstração do dissídio exige cotejo analítico e comprovação em
repositório oficial, requisitos não atendidos.
6. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51824810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 28/10/2025 10:03:38
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 66bcd544-2e3f-4366-a92b-3b3821c23b2f

RECURSO ESPECIAL No 2071279 - SP (2023/0147596-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BONILHA E DIAS TEIXEIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
RECORRIDO
: JAIRO CAPISTRANO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARCELLO TOMAZZELLI - SP032180
PATRICIA DA SILVA TOMAZZELLI - SP223831
INTERES.
: TAMIZ ENGENHARIA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO (
II, DO
ART. 25,
EOAB). NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
§ 1o, DO CPC.
ART. 282,
PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF E 211/STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO ALEI 14.010/2020.
REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E
DE COMPROVAÇÃO EM REPOSITÓRIO OFICIAL (
§ 1o,
ART. 1.029,
DO CPC E
§ 1o, DO RISTJ). RECURSO ESPECIAL NÃO
ART. 255,
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial, em incidente de cumprimento de
sentença, que discute a prescrição quinquenal da pretensão de
cobrança de honorários sucumbenciais, a nulidade de intimação da
sentença e a suspensão de prazos pela Lei n. 14.010/2020.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 272, § 2o,
280, 282, § 1o, 489, VI, 523 e 783, do CPC; 199, I, e 394, do CC; e 25,
II, da
(ii) a suspensão da prescrição pela
Lei n. 8.906/1994;
está adequadamente invocada; (iii) há dissídio
Lei n. 14.010/2020
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

2. A falta de debate específico, na origem, sobre os arts. 272, § 2o, 280,
489, VI, 523 e 783, do CPC, e 199, I, e 394, do CC, obsta o
conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento
atraindo os óbices das Súmulas 211/STJ e, por analogia, 282 e 356/STF.
3. A nulidade da intimação, nos termos do
§ 1o, do CPC, não se
art. 282,
aplica quando não demonstrado prejuízo próprio da parte que o invoca.
A pretensão demanda revolvimento do acervo fático-probatório, vedado
pela Súmula 7/STJ.
4.
A
alegação
genérica
de
suspensão
prescricional
pela
revela deficiência de fundamentação, atraindo, por
Lei n. 14.010/2020
analogia, a Súmula 284/STF
5. A demonstração do dissídio exige cotejo analítico e comprovação em
repositório oficial, requisitos não atendidos.
6. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BONILHA E DIAS TEIXEIRA
ADVOGADOS (BONILHA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, de relatoria do Desembargador DIMAS RUBENS FONSECA, assim ementado:
AÇÃO DE DESPEJO C. C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Honorários advocatícios. Sentença publicada apenas em
nome da parte exequente. Providências para sanar a nulidade que não
aproveitam aquele que não foi prejudicado pelo ato. Dicção do
§
art. 282,
1, do diploma processual civil. Prazo prescricional quinquenal. Termo
inicial que deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão
que fixou os honorários advocatícios.
a qual
Lei no 14.010/2020,
suspendeu os prazos entre 4 meses e 18 dias, que não socorre o
recorrente. Recurso desprovido (e-STJ, fl. 85).

Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, BONILHA apontou
violação dos arts.
art. 105
(1)
272, § 2o, 280, 282, § 1o, 489, VI, 523 e 783, do CPC, 199, I, e 394, do CC, e 25, II da
(Estatuto da Advocacia
Lei n. 8.906/1994
– OAB);
condição suspensiva;
dissídio
(2)
(3)
jurisprudencial. (e-STJ, fls. 90/112).
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso especial, conforme
certidão de decurso de prazo (e-STJ, fl. 151).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Trata-se de incidente de cumprimento de sentença, no qual se discute a
prescrição quinquenal da pretensão de cobrança de honorários sucumbenciais.
O objetivo recursal é decidir
a violação dos arts. 272, § 2o, 280, 282, § 1o,
(i)
489, VI, 523 e 783, do CPC, 199, I, e 394, do CC, e 25, II, da
(Estatuto
Lei n. 8.906/1994
da Advocacia – OAB);
a existência de condição suspensiva;
o dissídio
(ii)
(iii)
jurisprudencial.

Não merece prosperar a insurgência.

(1) Da alegada violação dos arts. 272, § 2o, 280, 489, VI, 523 e 783, do
CPC, 199, I, e 394 do CC
BONILHA, em seu primeiro tópico do mérito recursal, afirma que o acórdão
recorrido violou os arts. 272, § 2o, 280, 282, § 1o, 489, VI, 523 e 783, do CPC, 199, I, e
394, do CC, e 25, II, da Lei n. 8.906/1994.
Contudo, para uma melhor compreensão da decisão, nesta etapa,
será analisada a alegação da violação de apenas alguns deles, ficando a análise dos
arts. 282, § 1o, do CPC e 25, II, da
para a fase seguinte.
Lei n. 8.906/1994
De início, importante consignar que a controvérsia não foi debatida no acórdão
recorrido sob o enfoque dos arts. 272, § 2o, 280, 489, § 1o, VI, 523 e 783 do CPC e 199 ,
I, e 394 do CC, indicados como violados, e nem mesmo foram opostos embargos de
declaração por BONILHA para prequestionar a matéria, ressentindo-se o recurso
especial, no ponto, do indispensável prequestionamento.
Confira-se:
O apelante distribuiu o presente incidente de cumprimento de sentença
em 06 de maio de 2022, pretendendo executar os honorários
advocatícios no valor histórico de R$19.418,53 (dezenove mil,
quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos), acrescido de
custas finais no montante de R$194,18 (cento e noventa e quatro reais e
dezoito centavos).
Após prazo para manifestação do exequente, a instância de origem
extinguiu o feito, em razão da prescrição quinquenal (
,
Lei no 8.906/94)
uma vez que a r. sentença foi publicada em 03 de agosto de 2016, sem
que tivesse havido sua manifestação para prosseguimento até a data de
distribuição deste incidente.
O recurso não comporta provimento.
Analisados os autos principais, nota-se que a r. sentença foi, de fato,
publicada em 04 de agosto de 2016 (fls. 59) apenas em nome do
patrono da requerente Tamiz Engenharia Ltda.
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Constatado o equívoco, conforme certidão às fls. 61/62, houve
republicação da r. sentença em nome dos patronos de ambas as partes,
em 17 de maio de 2022 (fls. 63).
Pois bem, de acordo com o artigo 282, § 1o, do Código de Processo
Civil: “
Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são
Art. 282.
atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam
repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será
suprida quando não prejudicar a parte”.
Ao que se tem, a nulidade constatada na primeira publicação da r.
sentença atingia, apenas, o executado, já que o nome de seu patrono
não foi incluído quando do ato processual. Significa dizer que o equívoco
se operou em relação apenas ao executado, não podendo o exequente,
agora, utilizar-se de direito alheio para mascarar o prazo prescricional
atingido por sua desídia.
O argumento subsidiário sobre a aplicação da Lei no 14.010/2020
também não comporta acolhimento.
O prazo prescricional da ação de cobrança de honorários advocatícios é
de cinco anos, com termo inicial da data do trânsito em julgado da
decisão que o fixar, nos termos do artigo 25, II, do Estatuto da Ordem
dos Advogados.
Nesse diapasão, como o prazo prescricional teve início em 27 de
setembro de 2016 (data do trânsito em julgado), considerando o Regime
Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito
Privado durante a Pandemia (Lei no 14.010/20) - que suspendeu os
prazos entre 12 de junho e 30 de outubro - o prazo prescricional se
encerrou em 14 de fevereiro de 2022.
Logo, a pretensão executiva interposta em 06 de maio de 2022 foi
atingida pelo instituto da prescrição.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso. (e-STJ, 86
/88)

A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da questão objeto da
controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial,
nos termos das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal,
aplicadas por analogia.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer de tese jurídica inédita,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal de origem e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES.
DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS.
SÚMULA N. 284/STF
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto nas Súmula n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
2. O prequestionamento implícito consiste no debate de matérias
atinentes à lei federal sem que haja citação expressa dos dispositivos
objeto de interpretação. O prequestionamento ficto, por sua vez,
depende da oposição de embargos de declaração suscitando a omissão
na análise de determinada matéria, nos termos do
CPC.
art. 1.025,
3. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída
interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio,
mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas,
que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de
demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida
quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas
e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias.
Agravo interno improvido
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.503.857/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
– sem
9/12/2024,
12/12/2024
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE
DE
ALTERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO
EVIDENCIADAS.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULAS N. 211/STJ, 282 E
356/STF. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria
controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que
sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque
suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo
falar em negativa de prestação jurisdicional e deficiência de
fundamentação.
2. A jurisprudência consolidada neste Tribunal Superior firmou-se no
sentido de que a análise de tese no âmbito do recurso especial exige a
prévia discussão perante o Tribunal de origem, sob pena de incidirem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, bem como o
enunciado da
Também não é o caso de se considerar
Súmula 211/STJ.
a ocorrência do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.356.168/BA,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado aos
DJe de

18/3/2024,
20/3/2024 –
sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Incide, quanto ao ponto, o óbice das Súmulas n. 211 do STJ e 282 e 356 do
STF, por analogia.
Desse modo, verifica-se a inadmissibilidade do recurso especial quanto ao
tópico analisado.

(2) Da alegada violação aos arts. 282, § 1o, do CPC e 25, II, da Lei n. 8.906
/1994
Como dito no tópico anterior, BONILHA, em sua primeira alegação, afirma que
o acórdão recorrido violou os arts. 272, § 2o, 280, 282, § 1o, 489, VI, 523 e 783, do CPC,
199, I, e 394, do CC, e 25, II da Lei n. 8.906/1994.
Considerando que houve prequestionamento apenas dos arts. 282, § 1o, do
CPC e 25, II, da
para uma melhor compreensão, a análise da
Lei n. 8.906/1994,
alegação da violação desses dispositivos será feita em separado nesse tópico.
BONILHA alega que houve nulidade insanável na intimação da sentença, pois
a intimação não incluiu a informação completa do advogado da parte, que a sentença foi
republicada em 17 de maio de 2022 e reabriu o prazo para ambas as partes.
Sustenta, ainda, que o
§ 1o, dispõe que o ato não deve ser repetido
art. 282,
se não houver prejuízo para a parte, mas que a falha na intimação gerou um prejuízo
claro, pois impediu o devedor de ser intimado e de exercer seu direito de recurso.
Com relação ao
II, da
aduz que ele estabelece que
art. 25,
Lei n. 8.906/1994,
o prazo prescricional para a cobrança de honorários inicia-se a partir do trânsito em
julgado da decisão que os fixou, no caso, o trânsito só ocorreu em 07 de junho de 2022.
Da leitura do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo transcrito no tópico
anterior, verifica-se que foi reconhecida a prescrição da pretensão executória de
BONILHA.
O Tribunal estadual entendeu que, como base no acervo probatório, a
sentença executada, de fato, foi publicada em 4 de agosto de 2016 apenas em nome dos
patronos da requerente Tamiz Engenharia Ltda., cliente da BONILHA, sem que tivesse
havido qualquer sua manifestação para prosseguimento até a data de distribuição do
cumprimento de sentença, que ocorreu em 06 de maio de 2022.
Destacou, ainda, que, constatado o equívoco, a sentença foi republicada em
nome do patrono de ambas as partes em 17 de maio de 2022.
A Corte paulista decidiu que, nos termos do
§ 1o, do CPC, o ato não
art. 282,
será repetido, quando não prejudicar a parte e, no caso dos autos, a nulidade constatada
na primeira publicação da sentença atingia apenas o executado, pois foi o nome de seu
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

patrono o excluído do ato processual, razão pela qual não pode BONILHA utilizar-se de
direito alheio para mascarar o prazo prescricional atingido por sua desídia.
Vê-se que, pela análise do Tribunal de Justiça de São Paulo em cotejo com o
§ 1o, do CPC, não ficou comprovado por BONILHA que a nova publicação da
art. 282,
sentença deu-se em seu favor ou que houve nulidade na primeira publicação que
ensejou prejuízo a ele.
No tocante ao
II, da Lei n. 8.906/1994, verifica-se que, ao
art. 25,
desconsiderar a publicação de 17 de maio de 2022 para fins de reabertura de prazo para
BONILHA, o Tribunal bandeirante, nos termos do referido dispositivo, entendeu que o
prazo prescricional iniciou em 27 de setembro de 2016 e findou em 14 de fevereiro de
2022.
Assim, constata-se que a possibilidade de execução foi examinada e afastada
à luz da documentação constante dos autos e da interpretação conferida pela instância
ordinária ao conjunto fático-jurídico da demanda.
A conclusão da impossibilidade de revisão do julgado nos termos requeridos
por BONILHA decorreu de análise eminentemente fática do acervo probatório, sendo
vedado a esta Corte Superior proceder ao reexame de provas em sede de recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a
conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias.
O recurso especial possui natureza eminentemente técnica, destinando-se à
uniformização da interpretação da legislação federal, não constituindo meio adequado
para o reexame de questões de fato ou de valoração probatória.
No presente caso, BONILHA pretende que esta Corte Superior proceda a nova
análise dos documentos constantes dos autos para concluir que tais elementos
probatórios demonstram, de forma inequívoca, os seus argumentos.
Tal pretensão, todavia, esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte, uma vez
que demandaria necessariamente o reexame das provas para alcançar conclusão
diversa daquela firmada pelo tribunal de origem.
Por conseguinte, os argumentos apresentados por BONILHA relativamente à
violação aos arts. 282, § 1o, do CPC e 25, II, da
não merecem acolhida,
Lei n. 8.906/1994
pela vedação ao reexame de provas consagrada na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, no caso, não se pode conhecer do recurso nesse ponto.
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

(3) Da contagem do prazo prescricional
Inicialmente, da análise das razões recursais, nota-se que, em um dos tópico
de seu recurso especial, BONILHA alega que o prazo prescricional não se consumou, e
que em razão da pandemia de covid-19 a contagem dos prazos prescricionais foi
suspensa no período de 12 de junho de 2020 até 30 de outubro de 2020, por força da
porém, não indica qual seria a violação do dispositivo da lei ou
Lei n. 14.010/2020,
mesmo demonstra a interpretação diferente que lhe foi atribuída por outro tribunal.
A ausência de expressa indicação da violação inviabiliza o conhecimento do
recurso, uma vez que não é admissível o conhecimento de recurso especial sem a exata
compreensão da controvérsia, devendo incidir, por analogia, a Súmula no 284 do STF.
O entendimento desta Corte é de que a admissibilidade do recurso especial
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das
razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera
alegação genérica.
Há de se destacar que BONILHA sequer menciona, nesse tópico, qualquer
dispositivo legal, mencionando apenas a
que teria suspendido os
Lei n. 14.010/2020,
prazos prescricionais por determinado período.
Assim, a fundamentação recursal se mostra deficiente, uma vez que é incapaz
de evidenciar a violação da legislação federal apontada, impedindo a compreensão da
exata medida da controvérsia.
Obrigatória, portanto, a aplicação da Súmula no 284 do STF, por analogia,
que, assim dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Confiram-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA No 284/STF.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
ACORDO
SÚMULA
No
211/STJ.
HOMOLOGADO. EXTENSÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE EVENTUAL. AÇÃO ANULATÓRIA.
1. O recurso especial que indica violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, mas traz somente alegação genérica de negativa de
prestação jurisdicional é deficiente em sua fundamentação, o que atrai o
óbice da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicada por
analogia.
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu
conhecimento, a teor da Súmula no 211 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "[o] acordo homologado
judicialmente perante a Justiça Federal, com participação do Ministério
Público, Defensoria Pública e Poder Judiciário, conferiu quitação ampla e
irrevogável à Braskem S/A quanto a danos patrimoniais e
extrapatrimoniais. Eventual desconstituição desse acordo depende de
ação anulatória, sendo inadequada a via recursal eleita" (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti -
AREsp 2.426.831/AL,
Desembargador Convocado TJRS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
17/2/2025,
20/2/2025)
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.855.162/AL,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À
EXECUÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
RÉPLICA
À
CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSIDERADOS VIOLADOS E DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS N. 284 E 283 DO STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.AUSÊNCIA DE
REQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
VALOR
EXCESSIVO. VERIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA N.7/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO
§ 4o, do
NÃO INCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE
ART. 1.021,
CPC/2015.
HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados
impede o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que
o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a
teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
(...)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 1.472.371/SC,
FERREIRA, Quarta Turma, j.
DJe

18/5/2020,
21/5/2020 – sem destaque
no original)

Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Desse modo, no caso, não se pode conhecer do recurso nesse ponto.

(4) Da dissídio jurisprudencial
BONILHA aponta que, além de violar os arts. 272, § 2o, 280, 282, § 1o, 489,
VI, 523 e 783, do CPC, 199, I, e 394, do CC, e 25, II da
o acórdão
Lei n. 8.906/1994,
também foi contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Incialmente, como disposto no tópico 1, os arts. 272, § 2o, 280, 489, VI, 523 e
783, do CPC, 199, I, e 394, do CC, não foram prequestionados, o que prejudica a análise
do dissídio com relação a esses dispositivos.
No que toca ao conhecimento do recurso especial pela alínea
, com relação
c
aos outros dispositivos, a insurgência não atende aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
e nem o determinado no § 1o do
do Regimento Interno do STJ, pois
CPC/2015
art. 255
não juntou certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão
divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na internet, com indicação
, limitando-se a juntar a impressão do acórdão a ser comparado.
da respectiva fonte
Isso porque os
juntados em sua peça referentes ao repositório de
links
jurisprudência não funcionam, ou seja, ao clicar neles, estes não direcionam a nenhum
válido.
site
Ademais, em que pese BONILHA ter tentado, não foi realizado de maneira
adequada o cotejo analítico com indicação precisa dos trechos que configurem a
divergência, tampouco demonstrada a similitude fático-jurídica entre os arestos
confrontados.
É assente nesta Corte Superior que a não demonstração da similitude fática
entre os julgados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial
ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea
do permissivo
c
constitucional.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS.
NECESSIDADE DE REEXAME DO
SÚMULA 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e
do
art. 14
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal. Assim, a
fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por analogia, a
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese da
parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano moral
indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se deu de
forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios pela
parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da matéria,
indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à espécie, o
óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para a
comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022
29/8/2022,
–
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a
incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel. Ministro
EREsp n. 1.424.404/SP,
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
20/10/2021,
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC /2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos elementos
ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie, descabe ao
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento alcançado, pois se
exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático probatório da causa, o
que é vedado pela
no âmbito do recurso especial.
Súmula n. 7/STJ,
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da alínea
c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não demonstrou a
divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de ementas e excertos,
desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos
confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência
jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na
alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não
enseja a necessária imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015,
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do recurso
especial fundado na alínea c do permissivo constitucional requisita a
demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não
apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos [...] que
configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que
identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in
casu" (AgInt nos EDcl no
Relator o Ministro
AREsp n. 2.318.991/SP,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
23/10/2023,
de
.
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na
internet, com indicação da respectiva fonte, providência não adotada
pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do recurso
Súmula n. 7/STJ
especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto
não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os
arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares
ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma
questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e
circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.470.214/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/5/2024,
29/5/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
7/12/2020,
11/12/2020)

Assim, mostra-se inviável a análise do dissídio jurisprudencial.
Nessas condições, verifica-se a inadmissibilidade manifesta do recurso
especial quanto ao tópico debatido.
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA51563100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/10/2025 09:48:03
Código de Controle do Documento: c558294e-e7a3-406d-8628-15f8bd8c79e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.071.279 / SP
Número Registro: 2023/0147596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00192322320228260100
0019232232022826010010197041720168260100
10197041720168260100
192322320228260100 19232232022826010010197041720168260100 20220001014806
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BONILHA E DIAS TEIXEIRA ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ANTONIO EDUARDO DIAS TEIXEIRA FILHO - SP254155
DANIELLE LARA TARGINO DE ARAUJO - SP418301
RECORRIDO
: JAIRO CAPISTRANO DA SILVA
ADVOGADOS
: PAULO MARCELLO TOMAZZELLI - SP032180
PATRICIA DA SILVA TOMAZZELLI - SP223831
INTERES.
: TAMIZ ENGENHARIA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51807543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: cb46555e-e079-466b-8484-d2254aca1bba

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:46:41
Código de Controle do Documento: cb46555e-e079-466b-8484-d2254aca1bba